Tribunal: STJ
Processo: 5013570-58.2022.8.21.3001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790237 - RS(2024/0427157-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREIA STEFFANELLO PEREIRA
ADVOGADOS
: ANGÉLICA GOTTFRIED MOTT - RS092956
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TIAGO SANGIOGO - RS072814
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 2o,
ART. 85,
DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. PROVEITO
ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
AFASTAMENTO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE SE CÁLCULO
DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação revisional
de contrato bancário com natureza declaratória, fixou honorários de
sucumbência sobre o valor da causa, apesar da existência de
benefício patrimonial decorrente da revisão e anulação de cláusulas
contratuais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a base de cálculo dos honorários
deve observar a ordem legal do
§ 2o, do CPC, privilegiando o
art. 85,
proveito econômico obtido; (ii) a iliquidez momentânea impede a
adoção do proveito econômico como base como base de cálculo; (iii)
é possível determinar a fixação dos honorários sobre o proveito
econômico a ser apurado em liquidação.
3. O
§ 2o, do CPC impõe ordem de preferência obrigatória:
art. 85,
valor da condenação; do proveito econômico; e, só subsidiariamente,
valor da causa. Havendo benefício patrimonial decorrente da
procedência, ainda que dependente de cálculo futuro, a base deve ser
o proveito econômico, não o valor da causa.
Documento eletrônico VDA55125670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb9f83d4-a67b-484f-b44b-6a6a8a96fa0e

4. A iliquidez não impede a adoção do proveito econômico; a
complementação deve ocorrer em liquidação, compatível com a
técnica processual e com a determinação do quantum.
5. Agravo conhecido. Recurso especial provido para fixar os
honorários sucumbenciais em 20% sobre o proveito econômico
obtido, a ser apurado em liquidação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb9f83d4-a67b-484f-b44b-6a6a8a96fa0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790237 - RS(2024/0427157-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREIA STEFFANELLO PEREIRA
ADVOGADOS
: ANGÉLICA GOTTFRIED MOTT - RS092956
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
TIAGO SANGIOGO - RS072814
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 2o,
ART. 85,
DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. PROVEITO
ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
AFASTAMENTO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE SE CÁLCULO
DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação revisional
de contrato bancário com natureza declaratória, fixou honorários de
sucumbência sobre o valor da causa, apesar da existência de
benefício patrimonial decorrente da revisão e anulação de cláusulas
contratuais.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a base de cálculo dos honorários
deve observar a ordem legal do
§ 2o, do CPC, privilegiando o
art. 85,
proveito econômico obtido; (ii) a iliquidez momentânea impede a
adoção do proveito econômico como base como base de cálculo; (iii)
é possível determinar a fixação dos honorários sobre o proveito
econômico a ser apurado em liquidação.
3. O
§ 2o, do CPC impõe ordem de preferência obrigatória:
art. 85,
valor da condenação; do proveito econômico; e, só subsidiariamente,
valor da causa. Havendo benefício patrimonial decorrente da
procedência, ainda que dependente de cálculo futuro, a base deve ser
o proveito econômico, não o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54830374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: f6ebc19b-dff0-4d3a-9e7c-4e9fe45e1f7c

4. A iliquidez não impede a adoção do proveito econômico; a
complementação deve ocorrer em liquidação, compatível com a
técnica processual e com a determinação do quantum.
5. Agravo conhecido. Recurso especial provido para fixar os
honorários sucumbenciais em 20% sobre o proveito econômico
obtido, a ser apurado em liquidação.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREIA
STEFFANELLO PEREIRA (ANDREIA), contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL.
HONORÁRIOS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
MODIFICADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. A mora só fica
descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o
período da normalidade contratual, sendo inafastável pela mera
propositura da ação revisional. Reconhecida a abusividade de
encargos da normalidade, resta afastada a mora.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. Consoante entendimento
consolidado no STJ (Tema no 1.076), o critério de apreciação
equitativa deve ser utilizado de forma subsidiária. No caso, sendo
viável o arbitramento em percentual sobre o valor da causa, impõe-se
readequar a fixação dos honorários sucumbenciais, em observância
ao disposto no
§ 2o, do CPC. Proveito econômico não auferível
art. 85,
em ação declaratória.
APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (e-STJ, fls.
)
182/183

Os embargos de declaração de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e de ANDREIA STEFFANELLO PEREIRA foram
rejeitados (e-STJ, fls.
).
182/183
Nas razões do agravo, ANDREIA apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares

e
; (2) que a controvérsia sobre honorários (art. 85,
283/STF, 282/STF
7/STJ
§2o, do CPC) é de direito, não demandando reexame de provas; (3) existência de
dissídio jurisprudencial e violação do
§2o, do CPC pela base de cálculo fixada
art. 85,
sobre o valor da causa quando seria possível mensurar o proveito econômico (e-STJ,
fls.
).
295/307
Houve apresentação de contraminuta por FACTA FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (FACTA), defendendo a incidência da
e a manutenção da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls.
).
Súmula 7/STJ
313/315
Documento eletrônico VDA54830374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: f6ebc19b-dff0-4d3a-9e7c-4e9fe45e1f7c

É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, ANDREIA apontou
violação do
art. 105
(1)
art. 85,
§2o, do CPC, ao fixar honorários sucumbenciais sobre o valor da causa em ação
declaratória apesar de alegado proveito econômico mensurável;
dissídio
(2)
jurisprudencial, com confronto analítico especialmente com o AgInt no
AREsp 1.386.677/SP.
Houve apresentação de contrarrazões por FACTA, sustentando a
inadmissibilidade do especial pela incidência da
e defendendo a fixação
Súmula 7/STJ
da verba nos termos do
do CPC, inclusive por equidade quando aplicável (e-
art. 85
STJ, fls.
).
233/237
O recurso especial cinge-se à definição da base de cálculo dos honorários
advocatícios de sucumbência.
(1) Violação do
§2o, do CPC
art. 85,
ANDREIA alega violação ao
§ 2o, do Código de Processo Civil, pois
art. 85,
o TJRS, ao reformar a sentença, fixou a verba honorária com base no valor da causa,
e não no proveito econômico obtido, que, embora ilíquido, é perfeitamente mensurável
em fase de liquidação.
As alegações procedem.
O acórdão recorrido, ao tratar da sucumbência, consignou que:
verba honorária sucumbencial relativa à ação principal (revisional), no
caso concreto, deve ser estabelecida de acordo com o valor atribuído
à causa – (R$12.265,00), haja vista a regra do
§2o do CPC,
art. 85,
que prevalece sobre aquela disposta no
§8o do CPC,
art. 85,
mormente em razão de que não se trata de "valor da causa muito
baixo" (condição para o arbitramento por equidade) [...] Nesse
contexto, incabível o arbitramento com base no valor da condenação
ou do proveito econômico, visto que estamos diante de uma sentença
declaratória, na qual inexiste valor de condenação, tampouco proveito
econômico, ao contrário do defendido pela parte apelante. Destarte,
redimensiono os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor
atualizado da causa principal, com fulcro no
§2o do CPC. (e-
art. 85,
STJ, fl. 156).
Documento eletrônico VDA54830374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: f6ebc19b-dff0-4d3a-9e7c-4e9fe45e1f7c

Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência pacífica desta Corte
Superior. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem de preferência
obrigatória para a fixação da base de cálculo dos honorários, prevista em seu
§
art. 85,
2o. A norma determina que a verba seja fixada entre 10% e 20% sobre, em primeiro
lugar, o valor da condenação; em segundo, sobre o proveito econômico obtido; e,
apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.
No caso dos autos, a procedência da ação declaratória, com a anulação de
cláusulas contratuais e a revisão de débitos, gerou um benefício patrimonial direto e
quantificável para a parte autora, correspondente aos valores que deixaram de ser
exigidos. Embora a apuração exata desse montante dependa de cálculos futuros, ou
seja, de liquidação, o proveito econômico é certo e determinável. A iliquidez
momentânea não autoriza o julgador a saltar a ordem legal e adotar o critério
subsidiário do valor da causa.
Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no
sentido de que, sendo possível mensurar o proveito econômico em fase de liquidação,
este deverá servir como base para o cálculo dos honorários, afastando-se o valor da
causa. A propósito, o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA
BANCÁRIO
MÉDIA DE MERCADO. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO POR
APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTEÚDO
CONDENATÓRIO ILÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO IDENTIFICÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO
ECONÔMICO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. PERCENTUAL
MANTIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356
do STF.
2. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados
segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.
a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
Documento eletrônico VDA54830374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: f6ebc19b-dff0-4d3a-9e7c-4e9fe45e1f7c

8o)". (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
REsp 1746072/PR,
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
13/2/2019,
29/3/2019)
3. Mostrando-se possível identificar o proveito econômico obtido
na ação revisional, os honorários de sucumbência devem incidir
sobre esse proveito a ser apurado em liquidação.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.208.785/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CRITÉRIO
DE
FIXAÇÃO. REGRA GERAL.
§ 2o, DO CPC. EXCESSO DE
ART. 85,
EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. APURAÇÃO
DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10%
e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente
da 2a Seção.
3. Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que "havendo proveito econômico, não há vedação
para que o valor arbitrado a título de honorários seja apurado em
(AgInt no
sede de liquidação da condenação "
REsp n. 1.879.482/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2020,
7/12/2020)
4. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.166.048/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

Portanto, ao fixar os honorários sobre o valor da causa, ignorando a
existência de proveito econômico apurável, o acórdão do TJRS violou diretamente o
disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Com o acolhimento do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional, em razão da reconhecida violação ao
§ 2o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, fica prejudicada a análise da insurgência fundada no dissídio
jurisprudencial, interposta com base na alínea do mesmo dispositivo.
c
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
de modo a reformar o acórdão recorrido e
DAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54830374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: f6ebc19b-dff0-4d3a-9e7c-4e9fe45e1f7c

determinar que os honorários advocatícios de sucumbência devidos por FACTA sejam
fixados no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, a
ser apurado em liquidação de sentença.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:22
Código de Controle do Documento: f6ebc19b-dff0-4d3a-9e7c-4e9fe45e1f7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.790.237 / RS
Número Registro: 2024/0427157-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50135705820228213001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA STEFFANELLO PEREIRA
ADVOGADOS : TIAGO SANGIOGO - RS072814
ANGÉLICA GOTTFRIED MOTT - RS092956
LUIZA ALENCASTRO FRAGA - RS091014
AGRAVADO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS054014A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: ea83b6ba-800e-4e81-9ddf-f179f909b40a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:32
Código de Controle do Documento: ea83b6ba-800e-4e81-9ddf-f179f909b40a